Tribunal: STF
Processo: RE 92140
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
ICM. ACRÉSCIMO DE 20% PARA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA CONVERTIDO EM
HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PERCENTAGEM DE 10%. OPERAÇÃO QUE NÃO
TORNOU ILIQUIDA A DÍVIDA, PORQUE O MENCIONADO ACRÉSCIMO CONSTITUI
PARCELA CERTA E LIQUIDA RELATIVAMENTE AO 'QUANTUM' DO CRÉDITO
FISCAL, PERFEITAMENTE DESTACAVEL DAS OUTRAS. RAZOAVEL INAPLICAÇÃO
DE LEI FEDERAL CONCERNENTE AOS IMPOSTOS DA UNIÃO, VISTO QUE
A EXECUÇÃO VERSA SOBRE A COBRANÇA DE I.C.M..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.